Tribunal: TJDFT
Processo: 0749487-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749487-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DE BRITO, CELSO MIGUEL LAGO, ELIZETE CAVALCANTE MOTA, GILDASIO VETE DA SILVA, HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, JOAO ALCIDES HOMAR, MARIA VALDERLENA TORQUATO LIMA, SAU FERREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se os agravantes a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (IDs 21412724 e 21412725). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se os agravantes a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (IDs 21412724 e 21412725). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator